Tribunal: TJBA
Processo: 8178199-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178199-21.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
FERNANDA PRATES OLIVEIRA

APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA NO INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, LEGALIDADE E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REAVALIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do Estado da Bahia e do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), na qual o autor pleiteia a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2022), após o indeferimento de sua autodeclaração como pessoa negra/parda no procedimento de heteroidentificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a eliminação de candidato inscrito nas vagas reservadas a pessoas negras em concurso público quando a decisão da comissão de heteroidentificação que indeferiu sua autodeclaração apresenta fundamentação genérica e desprovida de motivação concreta e individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.553.243 (Tema 1420 da repercussão geral), firmou entendimento de que o Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados por comissões de heteroidentificação, especialmente para assegurar contraditório e ampla defesa.

O edital do concurso constitui a lei interna do certame e estabelece os critérios e procedimentos aplicáveis ao procedimento de heteroidentificação, devendo a atuação da comissão observar estritamente as regras previamente fixadas.

A motivação dos atos administrativos constitui requisito essencial de validade, devendo ser explícita, clara e congruente, conforme dispõe o art. 50 e §1º da Lei nº 9.784/1999.

A decisão administrativa que indefere a autodeclaração racial do candidato mediante justificativa genérica — limitada à afirmação de inexistência de traços fenotípicos negroides — não apresenta fundamentação individualizada apta a demonstrar os critérios efetivamente utilizados na avaliação.

A ausência de motivação detalhada impede a compreensão dos fundamentos da decisão administrativa, inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa e compromete o controle jurisdicional do ato.

O próprio edital prevê que a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e deve prevalecer em caso de dúvida razoável quanto ao fenótipo, circunstância que se configura quando inexiste fundamentação clara e objetiva da decisão da comissão.

O controle jurisdicional, na hipótese, limita-se ao exame da legalidade do ato administrativo, sem substituição do juízo técnico da comissão quanto à classificação fenotípica do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de exclusão de candidato em procedimento de heteroidentificação deve apresentar motivação concreta, clara e individualizada, sob pena de nulidade por violação ao dever de motivação e ao contraditório.

A ausência de fundamentação idônea no indeferimento da autodeclaração racial configura vício de legalidade e autoriza a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

O controle jurisdicional sobre decisões de comissões de heteroidentificação restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da observância das regras editalícias, sem substituição da avaliação técnica da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, caput e §1º; CPC, art. 85, §2º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.553.243, Tema 1420 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8178199-21.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANILO OLIVEIRA ARAUJO e como apelada IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator